Tribunal: TJPA
Processo: 0801689-61.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0801689-61.2020.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: ANTONIA CHAVES PORTO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO COLEGIADA CONSUBSTANCIADA NO ACÓRDÃO DE ID Nº
11039082
. INADMISSIBILIDADE DE SER ATACADA MEDIANTE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO, A IMPEDIR A ADMISSÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1 - Nos termos do artigo 1.021 do CPC/2015, cabe agravo interno de decisão unipessoal do relator proferida no bojo de recurso, com vistas a submeter a causa ao julgamento colegiado, sendo absolutamente inapropriado tal recurso para impugnar decisão colegiada.

2 - Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso em questão, decorrente da ausência de amparo legal, bem como a incidência de erro grosseiro, tal como na hipótese, decorre o impedimento para que seja aplicado, no caso, o princípio da fungibilidade recursal.

3 - Agravo interno não conhecido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO AGRAVO INTERNO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário

Datado e assinado eletronicamente
.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATOR

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0801689-61.2020.8.14.0040

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

A
GRAVADA:
ANTONIA CHAVES PORTO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE
PARAUAPEBAS
, contra o Acórdão de ID n. 11039082, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, mantendo incólume sua condenação ao levantamento de FGTS em favor da agravada
ANTONIA CHAVES PORTO
.

Aduz, em suma, que o Acórdão proferido deve ser reformado, e reitera os argumentos trazidos em suas razões na Apelação, referente a ausência de dever da municipalidade para levantamento de FGTS em favor da agravada.

Por fim, requer:

“(...) a) que seja conhecido o recurso de Agravo Interno, conforme dispõe o 1.021, do CPC e art. 289, do Regimento Interno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que preenche os pressupostos recursais para tanto;

b) que, primeiramente, seja realizado o juízo de retratação, pelo respeitável Desembargador;

c) vencido o pedido acima, seja o recurso provido, considerando que há discussão nos presentes autos acerca da matéria afetada pelo regime de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, Recurso Extraordinário nº 1.336.848 /PA, isto é, discute-se a aplicabilidade ou não do prazo prescricional bienal previsto na parte final do inciso XXIX do artigo 7º, da Constituição Federal nas ações que se discute direito ao Fundo de Garantia de Tempo de Serviço FGTS nos contratos temporários celebrados junto à Administração Pública, requer a suspensão integral do presente processo até o julgamento definitivo pela Suprema Corte;

d) vencido o item anterior, que seja provido para reformar a decisão monocrática, acolhendo a suspensão do processo, por aplicação da decisão proferida nos autos da ADI nº 5090/DF, e ainda seja reconhecido, com índice de correção da parcela de FGTS, a TR (taxa referencial), conforme o Tema 731 do STJ, e ainda a exclusão da condenação ao pagamento de custas pela Fazenda Pública, pelas razões já expostas;

e) seja o agravado intimado para oferecer contrarrazões. (...)”

No ID n. 11408228,
CONTRARRAZÕES
, pugnando pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso, ante a sua interposição em face de decisão colegiada.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

O presente agravo não comporta conhecimento.

Como sabido, o Agravo Interno, segundo disposto no artigo 1.021 do CPC/2015, somente é cabível contra decisão monocrática proferida pelo relator do processo, sendo manifestamente inadmissível a sua interposição contra acórdão proferido por órgão colegiado.

A propósito, os seguintes julgados do E. Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INADMISSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DO PARTICULAR NÃO CONHECIDO.

1. O Agravo Regimental é absolutamente inapropriado para impugnar decisões colegiadas, sendo cabível apenas contra decisão unipessoal do Relator. Sua interposição, no caso, constitui erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

2. Agravo Regimental do particular não conhecido.”

(STJ, AgRg no MS 20.208/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, DJe 01/08/2017)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO DA CEDAE NÃO CONHECIDO.

1. É manifestamente incabível a interposição de Agravo Interno contra decisão colegiada, por falta de amparo legal.

2. A incidência em erro grosseiro, tal como na hipótese, impede, inclusive, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp. 1.264.335/PR, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 3.5.2012; AgRg no REsp. 1.289.728/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 18.5.2012.

3. Agravo Interno da CEDAE não conhecido.”

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp 899.498/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 26/06/2017)

Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso em questão, decorrente da ausência de amparo legal, bem como a incidência de erro grosseiro, tal como na hipótese, decorre o impedimento para que seja aplicado, no caso, o princípio da fungibilidade.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO,
ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 19/12/2022